Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603900-59.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603900-59.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602308-77.2018.6.16.0000
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB- CNPJ: 03.689.559/0001-69.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
GEONISIO CESAR MARINHO (RESPONSÁVEL)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
RUPELIO COLFERAI (RESPONSÁVEL)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68448
16
12/02/2020 13:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃOS N.º 55.878
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603900-59.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
- OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON
- OAB/PR083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
RESPONSÁVEL: GEONISIO CESAR MARINHO
- OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON
- OAB/PR083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
RESPONSÁVEL: RUPELIO COLFERAI
- OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON
- OAB/PR083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DIRETÓRIO
ESTADUAL
DE
PARTIDO
POLÍTICO.
FALTA
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÕES APRESENTADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSTA
A
FISCALIZAÇÃO.
13
DIAS
DE
ATRASO.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO DO RELATÓRIO FINANCEIRO
EM RELAÇÃO A UMA DOAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO
FINAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DE
GASTOS PAGOS COM RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
Num. 6844816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

RES.-TSE 23.553/2017,
NACIONAL.
ART.
82, §§ 1º E 2º. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS
DO
FEFC
NAS
CAMPANHAS
FEMININAS.
GASTO
FORMALMENTE
COMPROVADO.
DESAPROVAÇÃO EM RAZÃO DA NÃO
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE
GASTO PARCIAL COM O FEFC.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A determinação de prestação de contas
parcial e envio de relatórios financeiros
durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência ao processo, viabilizando a
fiscalização concomitante, bem como
informar ao eleitor de onde provêm os
recursos utilizados pelo seu candidato.
2. Contudo, a falta de prestação de contas
parcial e a ausência de envio de relatórios
financeiros
configuram
impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, se as informações
pertinentes constarem na prestação de
contas
final
e
não
representarem
significativo montante. Precedentes desta
Corte Eleitoral e do TSE.
3. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a

Justiça
necessária
fiscalização
pela
Eleitoral, partidos e demais candidatos e
pelo Ministério Público.
4. A apresentação das contas finais com 13
dias de atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que
não
houve
prejuízo
à
atividade
fiscalizatória.
5. A utilização de recursos do FEFC nas
campanhas femininas é comprovada não
apenas pelo repasse direto de doação às
candidatas,
mas
também
mediante
assunção de custos de propaganda pelo
partido, pagos com recursos do FEFC,
destinados às campanhas das mulheres.
Num. 6844816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

6. O recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC sem a devida comprovação de gastos
durante a campanha enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 81, §§ 1º e 2º da Res.-TSE
23.553/2017.
7. Desaprovação das contas.
8. Determinação, ao partido, que
devolva R$ 13.587,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, §§ 1º e
2º da Res.-TSE 23.553/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO
nas eleições de 2018 (id.
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
875916).
O partido recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Não houve movimentação na conta
bancária “outros recursos” e tampouco movimentação a título de Fundo Partidário.
No primeiro parecer conclusivo (id. 2143116), após a correção de alguns
apontamentos indicados no relatório de diligência, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu pela
das contas, porque remanesceram as seguintes
desaprovação
irregularidades: i) descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros da
campanha em relação à doação recebida da Direção Nacional no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), que correspondeu a 28,57% das doações; ii) omissão quanto à entrega da prestação
de contas parcial; iii) intempestividade da prestação de contas final, entregue em 19/11/2018;
iv) não apresentação dos comprovantes relativos aos gastos realizados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no importe de R$ 65.397,00,
conforme estabelece o art. 56, II, “c” da Res.-TSE 23.553/2017.
Num. 6844816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

Devidamente intimada (id. 2208816), a agremiação partidária juntou novos
documentos (id. 2229016 e seguintes).
Em virtude dos novos documentos, os autos retornaram ao Setor Técnico, que,
em seu segundo parecer (id. 5023666) reiterou a
das contas, pois, a despeito da
desaprovação
manifestação (id. 231416) com juntada de documentos referentes aos gastos do FEFC, foram
apresentados recibos simples ou contrato, restando sem comprovação idônea o valor de R$
39.787,00, equivalente a 56,83% dos gastos realizados de R$70.000,00.
Em que pese novamente intimado sobre o segundo parecer técnico, o partido
deixou transcorrer o prazo
(id. 5190216).
in albis
A
acrescentou, no id. 5295816, além
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
das irregularidades apontadas pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, a não
observância da distribuição do percentual de 30% de recursos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha – FEFC para as candidaturas femininas, na esteira do que
decidido pelo STF na ADI 5617 e pelo TSE na Consulta nº 060025218. Assim, manifestou-se
pela
das contas, com a devolução dos recursos oriundos do FEFC que não
desaprovação
tiveram sua utilização comprovada, bem como dos valores que não observaram a devida
utilização em candidaturas femininas, nos termos do art. 82 da Res.-TSE 23.553/2017.
Diante de novo argumento à desaprovação das contas levantado pela
o partido foi novamente intimado (id. 5908816).
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL,
Todavia, mais uma vez quedou-se inerte (id. 6045566).
É o relatório.

II – VOTO

II.i - Falta de prestação de contas parcial

O partido deixou de cumprir com a obrigação de apresentar prestação de contas
parcial, prevista no art. 50, §§ 4º e 6º da Res.-TSE 23.553/2017, nos seguintes termos:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
Num. 6844816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente: (Redação dada pela Resolução nº 23.575/2018)
I – a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II – a especificação dos respectivos valores doados;
III – a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
A despeito do § 6º do art. 50 da Resolução determinar que a ausência de
apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal situação deve
ser analisada caso a caso e somente reconhecida na hipótese de não ser possível analisar e
fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de setembro de
2018.
Esta Corte Eleitoral já consignou que essa irregularidade não conduz à
desaprovação das contas se o candidato apresenta a prestação de contas final, contabilizando
todas as receitas e despesas envolvidas na campanha eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – CANDIDATO
ELEITO – SUPLÊNCIA – DEPUTADO ESTADUAL – LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 – AUSÊNCIA APENAS DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE FORMAL, SUPRIDA COM A
PRESTAÇÃO FINAL – DOAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCÁRIO DE CHEQUE DO PRÓPRIO CANDIDATO. ORIGEM DO RECURSO
IDENTIFICADA ATRAVÉS DO CPF DO DOADOR. IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS. PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A não apresentação das contas parciais viola o disposto no artigo art. 50, § 4º,
da Resolução TSE nº 23.557/2017. Todavia, no caso concreto, não inviabilizou a
análise e fiscalização de todos os gastos e arrecadações de recursos, os quais,
ainda que intempestivamente, foram declarados nas contas finais.
Num. 6844816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

[...]
3. Diante das irregularidades formais que não comprometem a análise,
fiscalização e fidedignidade das contas, merecem essas a aprovação, contudo,
com ressalvas.
(TRE-PR, PC n 0603775-91.2018.6.16.0000, Acórdão n 54408 de 30/11/2018,
rel. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Publicado em Sessão, Data
05/12/2018)
No caso, embora não tenha apresentado a prestação de contas parcial, o PRTB
realizou a prestação de contas final com as informações, comprovadas por meio dos extratos
bancários eletrônicos.
Dessa forma, verificando-se que a falha apontada não comprometeu a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, não há irregularidade que indique a
desaprovação das contas, mas mera indicação de ressalva nesse ponto.

II.ii - Apresentação intempestiva das contas finais
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 2143116), o partido prestou
as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 19/11/2018, ou seja, 13 dias após o
prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
Num. 6844816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.iii - Omissão na apresentação dos relatórios financeiros no prazo
regulamentar
Nesse tópico a irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
Num. 6844816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não
impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de
pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação na
internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre, em
certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação financeira
na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto
Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em apreço, o PRTB deixou de encaminhar o relatório financeiro dentro
do prazo de 72 horas da doação recebida da Direção Nacional do partido no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), que corresponde a 28,57% do volume financeiro recebido pelo
partido político.
Na espécie, embora a agremiação partidária não tenha enviado os relatórios
financeiros no prazo fixado no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, no momento da entrega da
Prestação de Contas foi informada a referida doação recebida, com especificação da data do
recebimento, número de inscrição do doador no CPF ou no CNPJ e valor doado, permitindo a
fiscalização da movimentação financeira recebida, ainda que a destempo.
Além disso, verificou-se que os valores omitidos representam 28,57% dos
recursos recebidos, não ensejando grande repercussão do ponto de vista global.
Assim, embora não atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios
financeiros da doação recebida, verifica-se que os recursos inicialmente omitidos não são de
grande monta, ao passo que, na prestação de contas final, foi possível aferir a efetiva
movimentação financeira, o que autoriza a anotação de ressalva quanto a essa impropriedade.

Num. 6844816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

II.iv) Não comprovação integral dos recursos gastos com Fundo Especial de
Financiamento da Campanha - FEFC
Na quarta irregularidade (id. 5023666), após a comprovação de alguns valores, o
Setor de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceu sem
comprovação idônea o valor de R$ 39.787,00 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta e sete
reais).
Assim, os gastos realizados com recurso do FEFC estariam irregulares, em
afronta ao contido no art. 56, II, da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
II – pelos seguintes documentos na forma prevista no §1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução;
(...)
Destaca-se que o art. 63, da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
Num. 6844816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.
O setor técnico apontou que foram comprovados apenas os seguintes gastos:
Verificando cada uma das despesas, vislumbra-se que algumas delas possuem
documentos idôneos e outras não, consoante demonstrado a seguir.
Em relação a
foram feitos dois
JORGE LUIZ GUIMARÃES BARROS,
pagamentos: o primeiro, no valor de R$ 5.000,00 (id. 2229916), sobre o qual consta apenas
recibo e cópia do cheque 900001, sacado no caixa, mas não consta o contrato com descrição
, havendo meramente no recibo uma indicação de “serviços prestados conforme
do serviço
contrato”. Dessa forma, essa comprovação não se mostra aceitável. A mesma irregularidade é
verificada no segundo pagamento a
, porquanto no id.
JORGE LUIZ GUIMARÃES BARROS
2229966 consta apenas um recibo no valor de R$ 5.587,00, com descrição de “serviços
prestados de campanha conforme contrato”, mas sem apresentação do referido contrato. Há
ainda cópia do canhoto do cheque 900017, sacado no caixa em 04/10/2018. Assim, em virtude
da ausência de contrato esses pagamentos, no valor de R$ 10.587,00, não restaram
.
devidamente comprovados
Já em relação a
, a documentação se mostra
SHEILA SOUZA GOUVEIA SANTOS
satisfatória. Com efeito, no id. 2229516 consta o contrato de prestação de serviços de
assessoria e secretaria do “Comitê Central”, com descrição do valor, período de vigência,
qualificação do contratante e contratado e cópia do canhoto do cheque 900004, que foi
descontado no caixa em 06/09/2018.
Relativamente a
, a documentação não está
HUMBERTO CARLOS SCHNEIDER
Consta no id. 2229866 um recibo no valor de R$ 3.000,00, referente a “serviços de
completa.
assessoria a presidentia” (sic), com cópia do canhoto do cheque 900003, descontado no caixa
em 10/09/2018, mas sem apresentação do contrato com a descrição do serviço.
No que toca a
e
, resta
MAURO BENIGNO ZANON
RUPELIO COLFERAI
justificada a despesa, na medida em que, a despeito de haver recibo em nome de ambos (ids.
2229766 e 2229816) e cheques (900006 e 900008) compensados, consoante se infere do
extrato bancário de id. 1703666,
é advogado do partido, comprovado pela procuração
MAURO
de id. 1703766, e
foi contratado como contador, consoante ficha de qualificação da
RUPELIO
Num. 6844816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

prestação de contas de id. 1703616 – 10 link. Assim, as despesas restaram devidamente
comprovadas pela compensação dos cheques e pela procuração e ficha de qualificação.
Portanto, restou sem comprovação idônea o montante de R$ 13.587,00, diante da
ausência de apresentação dos respectivos contratos referente aos pagamentos a JORGE LUIZ
e
.
GUIMARÃES BARROS
HUMBERTO CARLOS SCHNEIDER
Destaca-se, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, de
seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos
de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a desaprovação das contas em virtude
dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, caso o valor da despesa fosse diminuto.
Entretanto, no caso em apreço, a irregularidade alcança aproximadamente
19,41% do total de recursos recebidos do FEFC (R$ 70.000,00), ensejando a desaprovação
das contas.
Além disso, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC, mister a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 13.587,00, na forma do
art. 82, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017.

II.v - Não aplicação do percentual mínimo para as candidaturas femininas
Essa irregularidade foi apontada pela
,
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ressaltando que o partido recebeu a importância de R$ 70.000,00 de recursos oriundos do
Num. 6844816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Desse total, houve a distribuição de R$
1.200,00 para as candidaturas femininas, o que representa apenas 1,71% dos recursos do
FEFC.
Dessa forma, segundo a PRE, o partido deixou de observar a distribuição de
percentual mínimo de recursos oriundos do FEFC às candidaturas femininas, conforme
orientação firmada pelo STF na ADI 5617 e pelo TSE na Consulta nº 060025218.
A ementa da referida Consulta possui a seguinte conclusão:
CONSULTA. SENADORAS E DEPUTADAS FEDERAIS. INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) E DO
TEMPO DE PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO E NA TV.
PROPORCIONALIDADE. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. MÍNIMO LEGAL
DE
30%
DE
CANDIDATURAS
POR
GÊNERO.
APLICABILIDADE.
FUNDAMENTOS. ADI 5617. STF. EFICÁCIA TRANSCENDENTE. PAPEL
INSTITUCIONAL DA JUSTIÇA ELEITORAL. PROTAGONISMO. PRÁTICAS
AFIRMATIVAS.
FORTALECIMENTO.
DEMOCRACIA
INTERNA
DOS
PARTIDOS. QUESITOS RESPONDIDOS AFIRMATIVAMENTE.
Do objeto da presente consulta
1. Trata-se de consulta formulada nos seguintes termos:
1.1 "Aplica-se a decisão do STF que conferiu interpretação conforme à
Constituição, proferida na ADI 5617, para a distribuição do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, previsto nos artigos 16-C e 16-D, da Lei das
Eleições, devendo-se equiparar o mínimo de recursos destinado a cada partido,
ao patamar legal mínimo de 30% de candidaturas femininas, nos termos do
artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/97?"
1.2 "Havendo percentual mais elevado do que 30% de candidaturas femininas, o
mínimo de recursos globais do partido, destinado às respectivas campanhas,
deve ser na mesma proporção?"
1.3 "Aplica-se a decisão do STF que conferiu interpretação conforme à
Constituição, proferida na ADI 5617, para a distribuição do tempo da propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão, prevista nos artigos 47 e seguintes, da
Lei das Eleições, devendo-se equiparar o mínimo de tempo destinado a cada
partido, ao patamar legal mínimo de 30% de candidaturas femininas, nos termos
do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97?"<br>
1.4 "Havendo percentual mais elevado do que 30% de candidaturas femininas, o
mínimo do tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão,
destinado às respectivas campanhas, deve ser na mesma proporção (...)
5. A efetividade da garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero,
estabelecida no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do
quadro de sub-representação feminina no campo político -, conclama a
Num. 6844816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

participação ativa da Justiça Eleitoral, presente largo campo de amadurecimento
da democracia brasileira a percorrer visando à implementação de ações
afirmativas que priorizem e impulsionem a voz feminina na política brasileira,
como sói acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento humano
(IDH), detentores de considerável representação feminina, consoante estudos
realizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e
compilados pela União Interparlamentar (Inter-Parliamentary Union). (...)
14. Aplica-se, no ponto, a mesma ratio decidendi adotada pela Suprema Corte
na ADI 5617, com prevalência ao direito à dignidade da pessoa humana (art. 1º,
III, da CF) e à igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF(...) Consulta
respondida afirmativamente, nos seguintes termos: a distribuição dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
previsto nos artigos 16-C e 16-D, da Lei das Eleições, e do tempo de
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, regulamentada nos
arts. 47 e seguintes do mesmo diploma legal, deve observar os percentuais
mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da ADI
5617. No caso de percentual superior de candidaturas, impõe-se o
acréscimo de recursos do FEFC e do tempo de propaganda na mesma
proporção.
(Consulta nº 060025218, rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/08/2018)
Na prestação de contas em exame, no Relatório de Despesas Efetuadas a outros
candidatos e/ou partidos (id. 1703616 – 4º link), consta doação com recursos do FEFC a duas
candidatas mulheres:
no valor de R$ 500,00, por TED em
JENIFFER VERIDIANA HENISCH
13/09/2018 e
, no valor de R$ 1.000,00, por cheque, em
CELIA APARECIDA DA SILVA
04/10/2018, totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e não R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), conforme ressaltado pela
.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
No entanto, ainda consta uma despesa em nome de
, no
ONIX ESTÚDIOS EIRELI
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente a “prod. de vídeos propag política 2018 part
feminina”, pago com recursos do FEFC. Além disso, na nota fiscal 173 (id. 229716), referente
ao serviço em questão, consta a descrição: valor refere-se a “produção de vídeos para
propaganda política, eleições 2018 com participação feminina, conforme relação em anexo
(Coligação Unidos pelo Paraná – PRTB/PRP)”.
Assim, formalmente, além da doação direta de R$ 1.500,00 às candidatas, foi
assumida pelo partido, com recursos do FEFC, uma despesa em relação à propaganda gasta,
formalmente, para as candidaturas femininas, atendendo ao comando legal.
Poder-se-ia cogitar que o valor total do gasto não se destinou unicamente às
candidaturas femininas. Contudo, esse questionamento não ocorreu na espécie.
Dessa forma, somados os valores doados diretamente às candidatas
e
JENIFFER
ao valor despendido com a produção de vídeo para a propaganda feminina, a
CELIA
Num. 6844816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342

agremiação despendeu R$ 21.500,00 com candidaturas das mulheres, o que corresponde a
30,71% dos recursos recebidos a título de FEFC, não havendo, portanto, qualquer
irregularidade nesse ponto.

III - CONCLUSÃO
Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
as
desaprovar
contas relativas às eleições de 2018 apresentadas pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO
, determinando o recolhimento de R$
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
13.587,00 ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603900-59.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - RESPONSÁVEIS: GEONISIO CESAR MARINHO,
RUPELIO COLFERAI - Advogados: MAURO BENIGNO ZANON - PR63695, MAURO BENIGNO
ZANON JUNIOR - PR083591

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 11.02.2020.
Num. 6844816 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:19:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213192015800000006460342
Número do documento: 20021213192015800000006460342